Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703834-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA MULTI PERFIL LTDA APELADO: MISSAO KOLBE DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO Trata-se de apelação interposta pela ré, Alfa Multi Perfil Ltda., contra r. sentença que, em ação indenizatória por inadimplemento contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir à autora o valor R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). O apelo foi interposto sem o recolhimento do preparo, tendo a parte formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça. Determinei a intimação da apelante para que comprovasse documentalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (ID 661502798). A apelante alega que: 1) está sendo responsabilizada em outras demandas; 2) está em estado falencial e; 3) que os extratos bancários anexados aos autos comprovariam sua incapacidade financeira (ID 66611174). A apelada, Missão Kolbe, apresentou impugnação à gratuidade (ID 66660071). É o breve relatório. Sem razão a apelante. Conforme disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil: “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” E consoante a Súmula no. 481 do STJ: “Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A mera juntada de extrato bancário não é suficiente para comprovar as alegações, considerando a possibilidade de existência de ativos em outras contas ou em instituições financeiras diversas. Além disso, como bem destacado pela apelada em sua impugnação (ID 66660071), não houve a juntada dos contratos sociais e atos constitutivos, informações sobre faturamento, lucros ou prejuízos, despesas extraordinárias ou outros documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela ré/apelante, Alfa Multi Perfil Ltda. Intime-se a ré/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, de forma simples, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Recolhido o preparo ou expirado o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator